Tribunal: TJDFT
Processo: 0735544-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735544-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO THALISSON GABRIEL DIAS DOS SANTOS CASTRO aviou petição, requerendo, em síntese, a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relatou que o sentenciado cumpre pena total de reclusão, no regime aberto desde 26/03/2020, sobrevindo nova condenação pelo delito de tráfico de drogas. Pontuou que “Após a juntada da respectiva carta de guia, a Defensoria Pública já se manifestou pela observância da porcentagem de 40%, para fins de progressão, na pena da execução n. 0722432-65.2021.8.07.0001, nos termos da nova redação do art. 112 da LEP. Contudo, ainda não há decisão proferida pela VEP/DF a respeito da unificação das penas, bem como da fração para progressão de regime, de modo que o conhecimento do pedido diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância.” Por fim, concluiu que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 40959977 - Pág. 2). Juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, não conheço do pedido, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023 11:20:24. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator